Tribunal: TJMT
Processo: 0053584-22.2013.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0053584-22.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MERCADO MACIEL LIMITADA - ME - CNPJ: 32.983.991/0001-66 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL MANEJADO EM FACE DE DECISÃO COM CARÁTER INTERLOCUTÓRIO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CABIMENTO – REGRA ESTABELECIDA NO ARTIGO 1.015, DO CPC/2015 – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Mostra-se inadequado o recurso de apelação cível oponível em face de decisão interlocutória que, nos termos do artigo 1.015, do Código de Processo Civil/2015, cabível é o recurso de agravo de instrumento.

(...) A inadequação do recurso em face da decisão correspondente impõe a sua inadmissão pelo descabimento." (Luiz Fux. Curso de Direito Processual Civil. Vol. I, 2008, 4ª ed., p. 725/727).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Cuiabá/MT
em face da sentença que julgou parcialmente procedente a ação executiva e julgou extinto o débito relativo a CDA n. 361623, determinando o prosseguimento da ação quanto às demais.

Em suas razões recursais, aduz o apelante, preliminarmente,
que a sentença é nula, uma vez que nela não constou o nome das partes, a suma do pedido e da resposta do réu, no relatório conforme determina o art. 458, do CPC/73
.

No mérito, afirma
que
o despacho que ordenou a citação no presente feito foi após a Lei Complementar n. 118/2005, que deu nova redação ao artigo 174, do Código Tributário Nacional ter entrado em vigor, circunstancia essa que não deixa dúvidas a respeito do marco interruptivo da prescrição na situação em apreço.

Sustenta que a ação foi ajuizada em 31.10.2013 e o crédito inscrito em dívida ativa em 01.01.2009, momento no qual os créditos eram plenamente exigíveis.

Ao final, requer o acolhimento da preliminar para reconhecer a nulidade da sentença e no mérito pugna pelo provimento do recurso, para afastar a prescrição e cassar a sentença objurgada.

Não foram apresentadas contrarrazões, ante a falta de citação do recorrido (certidão Id. 5469049).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – P R E L I M I N A R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Cuiabá/MT
em face da sentença que julgou parcialmente procedente a ação executiva e julgou extinto o débito relativo a CDA n. 361623, determinando o prosseguimento da ação quanto às demais.

No presente caso, verifica-se que o recurso manejado pela Fazenda Pública Municipal não merece ser conhecido, consoante se verá adiante.

Consoante se infere do id. 5469042, a decisão prolatada foi de efeito parcial, já que determinou o prosseguimento da execução no tocante aos demais débitos não atingidos pelo instituto da prescrição.

A referida decisão têm caráter interlocutório o que, inclusive, facilmente se verifica no dispositivo final, donde se extrai que a ação de execução deveria prosseguir.

Desta feita, é correto afirmar que, em se tratando de decisão que não põe fim ao processo, cabível e adequado é o agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, do CPC/2015.

Nesta senda, como regra, a impugnação imediata das decisões interlocutórias, como forma de afastar danos à parte exequente, correto seria a interposição do recurso de agravo.

Para melhor conceituação, deve ser entendido que, no caso, impera o princípio da unirrecorribilidade, também chamado de princípio da unicidade ou singularidade, é aquele segundo o qual para cada tipo de decisão judicial só cabe um recurso, sendo vedada a interposição simultânea ou cumulativa de dois ou mais recursos, pela mesma parte, contra uma mesma decisão judicial.

A propósito, sobre o tema, extrai-se da jurisprudência atual:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO CONTRATUAL - CONEXÃO - JULGAMENTO SIMULTÂNEO - SENTENÇA ÚNICA - PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE - NÃO CONHECIMENTO. Segundo o princípio da unirrecorribilidade, também denominado de princípio da unicidade ou da singularidade, cada decisão jurisdicional desafia um só recurso. (TJ-MG - AC: 10672140359296001 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 29/07/0019, Data de Publicação: 13/08/2019)”

"A adequação do recurso à decisão obedece ao princípio da unirrecorribilidade ou unicidade dos recursos, o que implica dizer que não há, em regra, para cada decisão judicial, vários recursos interponíveis, tampouco a possibilidade de interposição simultânea de vários recursos contra a mesma decisão judicial. O nosso sistema em regra veda a simultaneidade e privilegia a sucessividade recursal. (...)
A inadequação do recurso em face da decisão correspondente impõe a sua inadmissão pelo descabimento." (Luiz Fux. Curso de Direito Processual Civil. Vol. I, 2008, 4ª ed., p. 725/727)
.

Como ressalta MARINONI:

"(...) não se deve esquecer que cada um dos recursos cabíveis contra tais decisões tem função específica, que não se confundem com a finalidade prevista para a outra espécie recursal. Assim, compreendendo que o princípio da unicidade preconiza que, para certa finalidade, contra certo ato judicial deve ser cabível apenas uma modalidade recursal, parece correto concluir que o princípio tem plena aceitação no direito brasileiro." (Manual do Processo de Conhecimento. 2005, 4ª ed., p. 511)

Em se tratando de erro grosseiro, não há como se conhecer da fungibilidade no caso posto, já que não existem dúvidas quanto ao cabimento do recurso de agravo de instrumento em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau, sendo esta a modalidade recursal adequada.

Por conseguinte, não preenchido o requisito recursal de admissibilidade, representado pela inadequação da via eleita, inviável o conhecimento do recurso.

Ante todo o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, o que faço com fulcro no artigo 932, III, do CPC, face à sua inadequação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020